Tribunal: TJBA
Processo: 8006949-42.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006949-42.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSE MARCIO DA SILVA SANTOS Advogado(s): ANDRE LUIZ REIS COUTINHO APELADO: ARTUR CEZAR LACERDA MAIA e outros (2) Advogado(s):JAIME GUIMARAES LOPES JUNIOR, RAMON EDSON CARNEIRO DOS SANTOS, SABRYNA MARIA VIEIRA ALMEIDA ACORDÃO E M E N T A DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. RIGOR FORMAL EXCESSIVO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, fundamentada no abandono da causa (art. 485, III, CPC), após o autor não juntar comprovante de pagamento autônomo do imóvel, embora tenha acostado contrato com cláusula de pagamento à vista. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a inércia em apresentar novo comprovante de pagamento, quando já existe contrato prevendo pagamento à vista, configura abandono da causa; (ii) se houve excessivo rigor formal na extinção do feito sem a devida instrução probatória. III. Razões de decidir 3. O contrato de compra e venda colacionado aos autos possui cláusula expressa de pagamento à vista na assinatura, servindo, em princípio, como quitação (art. 320, CC). 4. A exigência de documento adicional de quitação sob pena de extinção por abandono configura rigor formal excessivo, devendo a veracidade do pagamento ser apurada em instrução processual, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A existência de cláusula de pagamento à vista no contrato de compra e venda afasta a caracterização de abandono da causa pela não apresentação de recibo apartado. 2. A controvérsia sobre a quitação do preço é matéria de mérito que deve ser resolvida na fase instrutória, vedada a extinção terminativa prematura por formalismo excessivo." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III; CC, art. 320. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.399.023/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 05.11.2013. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8006949-42.2020.8.05.0080, em que figuram como apelante JOSÉ MARCIO DA SILVA SANTOS e como apelado ARTUR CEZAR LACERDA MAIA E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora